Tribunal: STJ
Processo: 0072513-02.2017.8.09.0112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964643 - GO (2025/0217986-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JODEL ALVES COELHO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO MARIN PERES - SP257761
ANDRESSA BORBA ARAUJO PERES - GO054218
ANA CAROLINA PAIVA ABALEM - GO058046
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma clara e específica todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente no tocante à aplicação da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da aplicação da Súmula 7
/STJ, limitando-se a apresentar razões genéricas de inconformismo, sem demonstrar de forma
analítica que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada é requisito para o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A ausência de
impugnação específica atrai a incidência da Súmula 182/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.789.363/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel.
Documento eletrônico VDA50161084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: dc21d371-50cf-456c-bef0-f0832a9059e5

Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50161084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: dc21d371-50cf-456c-bef0-f0832a9059e5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964643 - GO (2025/0217986-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JODEL ALVES COELHO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO MARIN PERES - SP257761
ANDRESSA BORBA ARAUJO PERES - GO054218
ANA CAROLINA PAIVA ABALEM - GO058046
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma clara e específica todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente no tocante à aplicação da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da aplicação da Súmula 7
/STJ, limitando-se a apresentar razões genéricas de inconformismo, sem demonstrar de forma
analítica que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada é requisito para o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A ausência de
impugnação específica atrai a incidência da Súmula 182/STJ".
Documento eletrônico VDA50161442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:21
Código de Controle do Documento: a4497437-8be3-4038-a56d-3f80a226eb10

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.789.363/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JODEL ALVES COELHO DE
contra decisão monocrática da Presidência que, pelo óbice da Súmula 182/STJ, não
OLIVEIRA
conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo ora agravante (e-STJ, fls. 1.567 - 1.568).
Em suas razões, a parte agravante afirma, em síntese, que "a tese de nulidade da
busca domiciliar sem mandado judicial ou flagrante se fundamenta na violação de normas legais
e constitucionais, cuja análise é eminente- mente jurídica, sem necessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório." (e-STJ, fl. 1.576)
Acrescenta que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante impugnou de
maneira adequada o fundamento da decisão de inadmissibilidade, devendo ser afastada a
aplicação da Súmula 182/STJ.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Conforme destacado na decisão da Presidência, a Corte de origem inadmitiu o
recurso especial considerando a incidência da Súmula 7/STJ, fundamento que não foi
adequadamente infirmado nas razões do agravo em recurso especial.
Afinal, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50161442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:21
Código de Controle do Documento: a4497437-8be3-4038-a56d-3f80a226eb10

"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.789.363/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/2/2021
17/2/2021

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/8/2020
24/8/2020
O próprio agravante, ao sustentar que o contexto fático prévio não configurou
fundada razão para o ingresso em domicílio, bem como a que as provas sopesadas pelas
instâncias ordinárias são frágeis, evidencia a necessidade de incursão na matéria probatória, pois
coloca em xeque os elementos de convicção que embasaram a sentença condenatória e o acórdão.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto paradigma:
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
Documento eletrônico VDA50161442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:21
Código de Controle do Documento: a4497437-8be3-4038-a56d-3f80a226eb10

contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/9/2018
de
.)
30/11/2018
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art.
1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50161442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:21
Código de Controle do Documento: a4497437-8be3-4038-a56d-3f80a226eb10

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0217986-6
AREsp 2.964.643 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00725130220178090112 7251302 725130220178090112
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JODEL ALVES COELHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THIAGO MARIN PERES - SP257761
ADVOGADA
: ANDRESSA BORBA ARAUJO PERES - GO054218
ADVOGADA
: ANA CAROLINA PAIVA ABALEM - GO058046
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação Qualificada
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JODEL ALVES COELHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THIAGO MARIN PERES - SP257761
ADVOGADA
: ANDRESSA BORBA ARAUJO PERES - GO054218
ADVOGADA
: ANA CAROLINA PAIVA ABALEM - GO058046
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055514613804<1551@
2025/0217986-6 - AREsp 2964643 Petição : 2025/0068137-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:12:55
Código de Controle do Documento: FD2D5204-74F0-4A75-98FC-A9A095C4B39B